Tribunal: TJDFT
Processo: 0701831-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sem requerimento do Ministério Público. O impetrante sustenta que o Parquet, na audiência de custódia, manifestou-se pela concessão da liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão, tornando ilegal a decisão judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva sem requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial, à luz das disposições do Código de Processo Penal e do sistema acusatório adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conversão da prisão em flagrante em preventiva exige requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente de acusação ou da autoridade policial, conforme o art. 311 do CPP, sendo vedada sua decretação de ofício pelo magistrado.
4. A ausência de pedido do Ministério Público ou da autoridade policial torna a prisão preventiva ilegal, uma vez que o juiz não pode atuar de ofício na decretação da medida cautelar privativa de liberdade, em respeito ao sistema acusatório.
5. O Ministério Público manifestou-se pela concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, reforçando a ilegalidade da decisão judicial que decretou a prisão preventiva.
6. O deferimento da ordem de habeas corpus impõe a revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas, conforme previsto no art. 319 do CPP, já fixadas no juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva e determinar a aplicação das medidas cautelares previamente estabelecidas.
Tese de julgamento:
1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva sem requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial é ilegal, nos termos do art. 311 do CPP.
2. O sistema acusatório impede que o juiz atue de ofício na decretação da prisão preventiva, exigindo a provocação por parte dos legitimados legais.
3. A revogação da prisão preventiva deve ser acompanhada da imposição de medidas cautelares diversas, sempre que adequadas ao caso concreto e suficientes para garantir a instrução processual e a segurança da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 311, 312, 319. Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 1723331 e 1691726 do TJDFT.